Tribunal: TJMMG
Processo: 2000640-67.2022.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000640-67.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/03/2024 Publicação: 21/03/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDISPONIBILIDADE DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO – SURGIMENTO DE NOVA VAGA – RESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL. 1. A condenação a uma pena total de 13 (treze) anos de reclusão, pelos crimes do art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850, de 2013, e do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, implica iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, em acatamento ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal comum. 2. A determinação do juízo da execução para o cumprimento da pena em regime semiaberto revestiu-se de caráter provisório, em razão da indisponibilidade de vaga no sistema prisional das Instituições militares estaduais, não constituindo, portanto, direito do condenado. 3. Com o surgimento de nova vaga, o restabelecimento do regime se torna natural e impositivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Claudinei de Castro Rocha e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer do agravo de execução penal, para negar-lhe provimento. RELATÓRIO O 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, na Ação Penal n. 2000540-49.2021.9.13.0004, que tramitou perante a Quarta Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), teve sua pena majorada em segundo grau de jurisdição, para 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 (organização criminosa com duas causas de aumento de pena), e no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), (corrupção passiva, com uma causa especial de aumento de pena). Ainda que sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, o meritíssimo juízo da 4ª AJME, com a decisão do Evento 01 destes autos, em 23/09/2023, expediu a Guia de Recolhimento Provisório para o réu, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dando início à execução provisória da pena, nos termos da decisão lançada no Evento 3. Com a decisão proferida no Evento 38 dos autos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), datada de 23/12/2022, o meritíssimo juízo da execução conferiu ao sentenciado a progressão para o regime semiaberto e, em seguida, no dia 06/01/2023, por falta de estrutura física do 41º Batalhão de Polícia Militar (BPM) para viabilizar a execução da reprimenda no referido regime, para a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, conforme se observa no Evento 81 dos autos do SEEU. O ilustre representante do Ministério Público, ao tomar conhecimento da existência de vaga adequada para abrigar o apenado no 1º BPM, durante a execução da pena no regime semiaberto, com a comunicação do Evento 317, requereu ao juízo da execução, em 25/09/2023, através da manifestação lançada no Evento 24, MANIF1, a revogação da prisão domiciliar, com a transferência do sentenciado para as instalações carcerárias da referida Unidade Militar, pleito prontamente deferido, nos termos da decisão datada de 02/10/2023, oportunidade em que se determinou a expedição do competente mandado de prisão para a efetivação da medida, ao fundamento de que, além de ter surgido a vaga que se fazia necessária, havia notícias de reiteradas violações por parte do réu, da área de inclusão do monitoramento eletrônico. Devidamente intimada dessa decisão, a douta defesa interpôs este Agravo de Execução Penal, com os fundamentos do artigo 197 da Lei de Execuções Penais (LEP), trazendo suas razões no Evento 20, AGRAVO1 e RAZAPELA5 dos autos de 1ª instância. Em suas razões recursais, o agravante se insurgiu contra a revogação da sua prisão domiciliar, pugnando por seu restabelecimento mediante a fixação de horários para sua ida e volta ao trabalho, argumentando, para tanto, não ter violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico, porquanto apenas se restringia a sair de casa para o Quartel e do Quartel para sua casa. Informou que a falta de normatização dos horários de ida e retorno para o 18º BPM nos dias de serviço resultou na confusão observada nestes autos, sobretudo por não se ter considerado a distância percorrida nesse trajeto e o tempo gasto em razão do trânsito. Pontuou a existência de outras circunstâncias passíveis de serem analisadas no caso em comento, quais sejam, o fato de a vaga disponibilizada para o cumprimento de pena não se situar na Comarca de seu domicílio, nem na área da Unidade Militar em que serve; o fato de se encontrarem acautelados outros dois réus envolvidos na Operação Hexagrama na mesma Unidade carcerária do 1º BPM; o fato de ter sido ameaçado pelo líder da organização criminosa, circunstância que acarreta risco à sua integridade física; o fato de a prisão domiciliar ter atingido a mesma eficácia do acautelamento em Unidade Policial. Por fim, lembrou que, no processo ordinário, foi o responsável por revelar informações a respeito de um dos militares denunciados, o que pode gerar represálias contra si e sua família, sendo ele a única pessoa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 capaz de promover a proteção de sua esposa, considerando que, caso não esteja em prisão domiciliar, ela ficará sozinha em casa. O ilustre promotor de justiça com atuação no processo rebateu, uma a uma, todas as alegações defensivas, sustentando que o cerne da questão não está relacionado ao descumprimento das normas da prisão domiciliar, mas à existência de vagas, no regime semiaberto, que possibilitem a execução da pena fixada ao agravante. Lembrou que o apenado somente foi colocado em prisão domiciliar, em atendimento às diretrizes estabelecidas na Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal (STF), devido à indisponibilidade de vaga nas unidades prisionais, e não como um direito seu. Asseverou, por outro lado, que, com o surgimento da vaga pretendida, não pode mais subsistir o fundamento que o beneficiou no cumprimento da pena na sua residência particular. Pontuou que a prisão domiciliar encontra seu regramento restrito no artigo 117 da LEP, não representando direito subjetivo do apenado, mas um abrandamento da forma de execução da pena diante de uma situação excepcionalíssima, o que não é o caso. Disse que, sendo o agravante um policial militar da ativa, seu domicílio é o Estado de Minas Gerais, razão pela qual pode ser deslocado para servir onde a administração militar entender conveniente. Asseverou que o fato de a esposa do sentenciado residir em determinado local não torna esse lugar o domicílio do réu, sendo certo, ainda, que, por se tratar de militar, não se mostra adequado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional onde presos civis se encontram custodiados, tendo sido justamente essa circunstância que ensejou a falta de vagas no regime semiaberto, bem como o fato de nem todos os Batalhões da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estarem adaptados para o recebimento de detentos. Rechaçou a alegação de outros condenados da Operação Hexagrama estarem custodiados no 1º BPM, em razão de o agravante não ter trazido aos autos dado concreto impeditivo dessa situação, limitando-se, apenas, às conjecturas e às ilações a respeito, até porque a presença de outros integrantes do mesmo grupo criminoso no local representa, se muito, a existência de interesses comuns, e não o contrário. Em seu judicioso parecer do Evento 20, a eminente procuradora de justiça atuante junto a esta Corte, Drª Elba Rondino, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo de execução interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que revogou a prisão domiciliar e determinou o recolhimento do 1º Ten PM CLAUDINEI DE CASTRO ROCHA na Unidade Prisional do 1º BPM para que dê continuidade ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Este é o relatório do que bastou. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque atende aos requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Sem preliminares a serem apreciadas, vou direto à análise do mérito arguido neste agravo de execução penal. Depois de analisar, com a devida cautela, os autos, concluí, sem esforço, que a defesa está desprovida de razão quanto ao pleito que apresentou. Nas suas razões recursais, a defesa se insurgiu contra a decisão do meritíssimo juízo da execução que revogou a prisão domiciliar que tinha sido deferida ao sentenciado tão somente pela indisponibilidade de vaga nas unidades prisionais da Polícia Militar, o que inviabilizava o cumprimento da pena que lhe foi imposta, em regime semiaberto. Os argumentos trazidos pela defesa, apontando para um equívoco verificado, em razão de não se ter violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico, porquanto o ora agravante apenas se restringia a sair de casa para o Quartel e do Quartel para sua casa, data vênia da defesa, não tem relevância neste caso em comento. A questão central a ser considerada nestes autos deve-se limitar, exclusivamente, a uma verificação se o sentenciado, concretamente, teria, ou não, neste momento processual, o direito de cumprir sua pena no regime menos gravoso. Na hipótese dos autos, resta claro que a pretensão não representa direito a ser conferido. Nesse sentido, considero relevante reproduzir os parágrafos a seguir, extraídos do sempre minudente parecer assinado pela eminente procuradora de justiça Drª Elba Rondino, já mencionado no relatório. Vejam-se: [...] Pois bem, inteira razão assiste ao Magistrado prolator da decisão agravada (evento 24 - DECI2 dos autos de 1ª instância), revelando-se inviável, no caso concreto, a manutenção da prisão domiciliar pretendida pela defesa, já que o surgimento de vaga na Unidade carcerária do 1º BPM fulminou a única justificativa que lastreava a autorização para a continuidade do cumprimento da reprimenda pelo agravante em sua residência com o uso de tornozeleira eletrônica, devendo, agora, submeter-se às condições impostas para a execução da pena em regime semiaberto, nos moldes do que ficou definido pelo juízo da 4ª AJME em 23/12/2022 (sequencial 38 dos autos do SEEU). Diante desse cenário, é fato que jamais houve direito subjetivo do apenado à prisão domiciliar, uma vez que a sua concessão constituiu verdadeira benesse excepcionalmente motivada pela indisponibilidade de vagas adequadas para a custódia no regime semiaberto, circunstância impeditiva esta que, no momento, já se encontra superada. Ademais, cabe ressaltar que a flexibilização do regime de pena no caso dos autos representa manifesto risco às segurança e ordem públicas, considerando que o sentenciado atuou como integrante da organização criminosa denominada “Hexagrama”, cujas atividades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 envolviam, além da exploração de jogos de azar, a prática de crimes de homicídio qualificado e comércio ilegal de armas de fogo, de modo que a inequívoca periculosidade do grupo criminoso torna temerária e desarrazoada a atenuação da modalidade de cumprimento de pena pretendida. [...] Sem nada mais a acrescentar a estes bem articulados argumentos, conheço do agravo e a ele nego provimento, para manter incólume a decisão proferida pelo meritíssimo juízo da execução que revogou a prisão domiciliar e restabeleceu o cumprimento da pena suportada pelo sentenciado 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, no regime semiaberto. É assim que voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator